Tribunal: TJDFT
Processo: 0701363-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701363-33.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MARCIA EURICO DE SOUSA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA. MORA. ERRO NO PREENCHIMENTO. CÓDIGO DE BARRAS. REVELIA. EFEITOS NÃO APLICADOS. I – Não há como responsabilizar o réu pelo estorno do valor destinado ao pagamento da fatura do cartão de crédito e consequente mora da autora se a prova documental demonstra erro no preenchimento dos dados, atribuído a ela. II – Não se consideram verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor e não contestadas especificamente pelo réu quando estiverem em contradição com a prova dos autos (art. 345, inciso IV, do CPC). III – Deu-se provimento ao recurso do réu. Prejudicado o recurso da autora. A recorrente aponta violação aos artigos 10 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, ao reformar a sentença que lhe era favorável, decidiu com lastro em argumento não deduzido pelas partes, causando-lhe, portanto, surpresa, uma vez que não se manifestou acerca daquilo que foi eleito como razão de decidir: a assertiva de que a autora teria digitado erroneamente a data de vencimento do seu boleto bancário, o que ocasionou o estorno da transação e negativação do seu nome, bem assim o parcelamento automático de sua fatura de cartão de crédito. Argumenta que se trata de entendimento equivocado, porquanto, na modalidade de pagamento por meio de boleto com código de barras, a data de vencimento é informação inserta pelo próprio credor. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de contrarrazões o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente fixados e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. I – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 10 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a turma julgadora concluiu que “ao verificar os recibos, observa-se que, apesar de ter digitado o código de barras constante na fatura, a autora, em ambas as tentativas, inseriu a data de vencimento 10/12/2018, quando o correto era 10/01/2019 (ID no 10212703, 10212704). Assim, em que pese tenha alegado problema com o código de barras e tal fato não ter sido objeto de contestação específica pelo réu, a prova documental juntada pela própria autora demonstra que houve erro atribuído a ela no preenchimento dos dados” (ID 11522068 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra viável sua apreciação, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029